Tribunal: TJMT
Processo: 1002147-46.2021.8.11.0007
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002147-46.2021.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Honorários Advocatícios]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), SANDRA MARIA ROSLER - CPF: 608.585.830-20 (APELADO), ANGELA CAROLINE WEIRICH - CPF: 010.690.371-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL –
PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL DO VALOR PRINCIPAL DEPOIS DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO E ANTES DA CITAÇÃO VÁLIDA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – PRECEDENTES DO STJ –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. “
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de ser devida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios quando a quitação extrajudicial do débito excutido ocorrer após o ajuizamento da ação executiva, mesmo antes de efetivada a citação, em homenagem ao princípio da causalidade, não devendo incidir a exceção prevista no art. 26 da LEF.“(REsp n. 1.854.592/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/3/2020, DJe de 31/8/2020.).

2. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA

APELADO(S):

SANDRA MARIA ROSLER

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
contra sentença, proferida pelo Juízo da
6ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/
MT nos autos da execução fiscal nº
1002147-46.2021.8.11.0007
movida contra a parte apelada
SANDRA MARIA ROSLER
, que em razão do pagamento administrativo do crédito, julgou extinto o processo com fulcro no artigo 924, II, do Código de Processo Civil, bem como deixou de fixar honorários advocatícios.

Aduz em síntese que “
quem deu causa ao processo não foi o Ente, mas o contribuinte ora apelado que deixou de pagar o tributo, ao passo que o Apelante legitimamente ajuizou a presente ação e teve por
fixado os honorários advocatícios

já no despacho inicial
” e que “
não há razões para manter a sentença que retira dos advogados públicos o direito a receber honorários advocatícios. No mais, este E. Tribunal tem entendimento consolidado [primeira e segunda câmara de direito público] que são devidos os honorários nos casos de pagamento administrativo antes da citação
”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para condenar o
executado ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

Sem contrarrazões em face da ausência de triangularização da demanda.

Dispensada a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, em observância à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
que, em razão do pagamento administrativo do crédito executado, julgou extinto o processo com fulcro no artigo 924, II, do Código de Processo Civil, bem como deixou de fixar honorários advocatícios.

De início, ressalto que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que a parte apelante
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
ajuizou em 09/04/2021 a presente execução fiscal em desfavor de Execução Fiscal nº
1004632-24.2018.8.11.0007
em desfavor de
SANDRA MARIA ROSLER,
visando o recebimento de crédito referente IPTU, no valor de R$ 1.671,59 (mil seiscentos e setenta e um reais e cinquenta e nove centavos).

Em 25/11/2021, a Fazenda Pública Municipal peticionou nos autos informando que o Executado pagou integralmente o crédito principal executado, requereu a extinção da execução e o levantamento dos honorários depositados de forma espontânea nos autos. (id. 120764536).

O Juízo
a quo
, julgou extinto o processo com fulcro no artigo 924, II, do Código de Processo Civil, mas indeferiu o pedido de expedição de honorários advocatícios.

Irresignada, a parte apelante interpôs o presente recuros.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Cinge-se a controvérsia a respeito da possibilidade da condenação do apelado em honorários advocatícios decorrente do pagamento administrativo do débito fiscal realizado após o ajuizamento da execução fiscal.

No caso dos autos, verifica-se que o juízo
a quo
entendeu por satisfeita a obrigação e indeferiu o pagamento dos honorários advocatícios, por entender que esses são indevidos por ausência de triangularização da demanda.

Juízo
a quo, ao entender que
houve o pagamento integral da dívida na esfera administrativa,

julgou extinta a ação nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

Ocorre, que, conforme noticiado pela Fazenda Pública Municipal o pagamento administrativo realizado pelo Executado se deu depois de ajuizada da ação executória e se refere somente ao crédito principal atualizado inscrito na Certidão de Dívida Ativa, não acobertando os honorários sucumbenciais.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça entende que se o pagamento
extra judicial
do crédito tributário se der depois do ajuizamento da ação, ainda que não efetivada a citação, como é o caso dos autos, faz jus a Fazenda Pública ao recebimento das custas processuais e dos honorários advocatícios, como cito:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PARCELAMENTO DO DÉBITO PELO EXECUTADO ANTES DA SUA CITAÇÃO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE.

1. Cuida-se de inconformismo com acórdão do Tribunal de origem que não condenou a parte executada em honorários advocatícios, mesmo tendo dado causa à ação 2. Sustenta o recorrente que o ajuizamento da demanda ocorreu por culpa do devedor, razão pela qual deve responder pelos ônus sucumbenciais, mesmo que a execução tenha sido extinta antes de sua citação, em respeito ao princípio da causalidade.

3. Na origem, trata-se de Execução Fiscal ajuizada em razão de débitos tributários municipais, não pagos pela contribuinte acima identificada. Posteriormente ao ajuizamento da demanda, o executado efetuou o pagamento integral da dívida por meio de parcelamento administrativo de débitos. Adimplidos os valores, a parte exequente requereu a extinção do feito. O Juízo de primeiro grau extinguiu a execução, deixando de imputar à parte executada o adimplemento de honorários de advogado sob o argumento de que a aplicação da regra da causalidade demanda citação válida.

4. Com efeito,
o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de ser devida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios quando a quitação extrajudicial do débito excutido ocorrer após o ajuizamento da ação executiva, mesmo antes de efetivada a citação, em homenagem ao princípio da causalidade, não devendo incidir a exceção prevista no art. 26 da LEF. (AREsp 1.442.828, Min. Benedito Gonçalves, Data da Publicação 12/4/2019 e AgInt no AREsp 1.067.906/PE, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 13/12/2017).

5. Assim, segundo a jurisprudência do STJ, os honorários advocatícios são devidos pela parte executada na hipótese de extinção da Execução Fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do quantum, após ajuizada a ação e ainda que não tenha sido promovida a citação. O pagamento do débito exequendo equivaleu ao reconhecimento da pretensão executória (Aglnt no AREsp 896 802/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 6/10/2016).

6. Logo, o entendimento do Tribunal local vai de encontro com o Princípio da Causalidade, que prevê o pagamento das despesas e dos honorários por aquele que der causa à demanda, mesmo que a relação jurídica processual não tenha sido formada, pois o autor da ação não pode ser prejudicado pelo exercício de direito legítimo, que, no caso, é a propositura da execução fiscal. (REsp 1.592.755/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 2/9/2016 e AgRg no AREsp 759.959/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 28/9/2015).

7. É que o processo de execução também implica despesas para as partes. Desta sorte, na execução em si, pretendendo o executado quitar a sua dívida, deve fazê-lo com custas e honorários. Como é de sabença, "responde pelo custo do processo aquele que haja dado causa a ele, seja ao propor demanda inadmissível ou sem ter razão, seja obrigando quem tem razão a vir a juízo para obter ou manter aquilo a que já tinha direito" (REsp 1.178.874/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27/8/2010).

8. Recurso Especial provido.

(REsp n. 1.854.592/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/3/2020, DJe de 31/8/2020.)

(g.n.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DA CDA. PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. DESNECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DAS PROVAS DOS AUTOS. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 7/STJ.

1.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de ser devida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios quando a quitação extrajudicial do débito excutido ocorrer após o ajuizamento da ação executiva, mesmo antes de efetivada a citação, em homenagem ao princípio da causalidade, não devendo incidir a exceção prevista no art. 26 da LEF.

2. Ao contrário do que alega a agravante, as questões referentes às datas do ajuizamento da ação, do pagamento do crédito tributário e da citação da parte executada encontram-se discriminadas na própria ementa do aresto recorrido, não demandando qualquer investigação dos elementos dos autos, razão pela qual incabível o óbice da Súmula 7/STJ.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.067.906/PE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 5/12/2017, DJe de 13/12/2017.) (g.n.)

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PAGAMENTO DO DÉBITO PELO EXECUTADO ANTES DA SUA CITAÇÃO. POSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. ART. 535, II, DO CPC. [...] 4. Contudo, o entendimento do Tribunal local vai de encontro com o Princípio da Causalidade, que prevê
o pagamento das despesas e dos honorários por aquele que der causa à demanda, mesmo que a relação jurídica processual não tenha sido formada, pois o autor da ação não pode ser prejudicado pelo exercício de um direito legítimo que, no caso, é a propositura da execução fiscal
. Precedente: AgRg no AREsp 759.959/SP, Rel. Ministra Maria Isabel gallotti, Quarta Turma, DJe 28/9/2015. 5. Recurso Especial provido. (STJ - REsp 1592755/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 02/09/2016) (g.n.)

Em linha com esse entendimento, há jurisprudência desta e. Corte, se não vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – QUITAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA – EXTINÇÃO DA AÇÃO COM APANÁGIO NO ARTIGO 924, II, DO CPC – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONDENAÇÃO DEVIDA À PARTE ADVERSA – QUITAÇÃO QUE SE VERIFICOU APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA REFORMADA, NESTE PONTO – RECURSO PROVIDO.

Extinta a ação executiva fiscal com arrimo no artigo 924, II, do CPC, por ter a obrigação sido cumprida extrajudicialmente pelo devedor, após o ajuizamento da demanda, é devida a condenação em honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade, segundo o qual quem deu causa ao ajuizamento da ação é responsável pelo pagamento dos ônus sucumbenciais.

Precedentes do STJ (Aglnt no AREsp 463.734/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO – PRIMEIRA TURMA, Julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018).

Recurso conhecido e provido.

(N.U 1001827-98.2018.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 06/12/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – QUITAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA – EXTINÇÃO DO PROCESSO COM ARRIMO NO ARTIGO 924, II, DO CPC – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONDENAÇÃO DEVIDA À PARTE ADVERSA – QUITAÇÃO APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA REFORMADA, NESTE PONTO – RECURSO PROVIDO. Extinta a ação executiva fiscal com arrimo no artigo 924, inciso II, do CPC, por ter a obrigação sido cumprida extrajudicialmente pelo devedor, após o ajuizamento da demanda, é devida a condenação nas custas processuais e em honorários advocatícios, mesmo que não resistida a pretensão, em observância ao princípio da causalidade, segundo o qual quem deu causa ao ajuizamento da ação é responsável pelo pagamento dos ônus sucumbenciais.

(N.U 0005300-87.2010.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/02/2020, Publicado no DJE 14/02/2020)

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou provimento ao recurso
, para condenar o apelado ao pagamento dos honorários sucumbenciais, fixados em 10 % (dez por cento) do valor da causa, devendo o valor depositado espontaneamente ser liberado em favor da Fazenda Pública após o trânsito em julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023